Tribunal: TJSP
Processo: 0024673-94.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO POR LEITURA DE OBRA LITERÁRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O DEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA DE FREQUÊNCIA E APROVEITAMENTO ESCOLAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 126, § 1o, I, DA LEP – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 16.648/2018 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.